Tribunal: TJMT
Processo: 0003445-27.2016.8.11.0020
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003445-27.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FERNANDO SUBTIL DE ALMEIDA - CPF: 053.161.111-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NO VALOR DA DÍVIDA JÁ ATUALIZADO PELO CÔMPUTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS, INCLUSIVE JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – FIXAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL DO BANCO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NA DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA INADIMPLIDA – DESCABIMENTO – MEDIDA CARACTERIZADORA DE “
BIS IN IDEM
” – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não merece reforma sentença que, julgando procedente pedido formulado em ação monitória, constitui título executivo judicial e ordena incidência, a partir da citação, de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária sobre o valor atualizado da dívida originária, conforme indicado pelo autor na petição inicial, sobre o qual este já computou incidência de encargos contratuais e moratórios desde o vencimento da dívida. 2. O pedido de fixação do termo inicial dos consectários legais na data do vencimento da dívida inadimplida não comporta acolhimento porque a medida representaria “bis in idem” e, no caso concreto, ainda configuraria cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios e correção monetária, o que é vedado pelas Súmulas nº 30 e 472 do eg. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003445-27.2016.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 0003445-27.2016.8.11.0020), ajuizada pelo apelante contra FERNANDO SUBTIL DE ALMEIDA, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito título executivo judicial em desfavor do réu/apelado no valor de R$ 151.206,52, sobre o qual determinou incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos os consectários a partir da citação (cf. Id. nº 58664969 - pág. 1/2).

O Banco/apelante sustenta que os juros moratórios devem “
incidir a partir do efetivo inadimplemento
”, e que, “
em se tratando de responsabilidade contratual
”, a correção monetária deve incidir “
a partir do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento cada parcela contratada
” (sic – cf. Id. nº 58664971 - pág. 4).

Dizendo, ainda, que “
a multa
(moratória)
poderá ser cobrada de acordo com a legislação vigente, ou seja, 2% (dois por cento) quanto há o inadimplemento do financiado
” (?), pede reforma da sentença “
para julgar totalmente procedente o pedido inicial
” (sic – cf. Id. 58664974 - pág. 1/2).

O réu/apelado, revel, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, consta da petição inicial que, em 19/03/2013, as partes celebraram “
Contrato de Adesão de Produtos e Serviços Pessoa Física, no valor de R$ 124.649,00
”, e que “
o valor total atualizado da dívida que, acrescido dos encargos financeiros pactuados, até 30 de setembro de 2016, perfaz a quantia de R$ 151.206,52
” (cf. Id. nº 58460481 - pág. 2), exatamente o valor atribuído à causa.

Embora o Banco/apelante mencione cálculo atualizado da dívida até 30/09/2016, a demanda foi ajuizada antes desta data, mais precisamente em 25/07/2016 (cf. Id. nº 58460481 - pág. 1/6).

A r. sentença, então, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no exato valor indicado pelo Banco na petição inicial, ordenando que tal montante fosse atualizado pela incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Muito surpreendentemente, o Banco manifestou irresignação recursal dizendo que tais consectários legais devem incidir a partir “
do efetivo prejuízo
” e “
do efetivo inadimplemento
”, respectivamente.

Ora, como se vê muito claramente da memória de cálculo apresentada pelo próprio Banco, já houve cômputo de correção monetária, juros moratórios e, inclusive, outros encargos contratuais sobre o valor originário da dívida até mesmo a comissão de permanência não acumulável com outros encargos moratórios, fazendo com que esta saltasse de pouco menos de R$ 125 mil para pouco mais de R$ 150 mil em três anos e meio, e isso sem considerar as 28 (vinte e oito) amortizações realizadas pelo réu/devedor em valores consideráveis (cf. Id. nº 58664548 - Pág. 3/6).

Perceba-se como o pleito recursal visa onerar duplamente o devedor: o Banco celebrou contrato no valor originário de R$ 124.649,00; sobrevindo inadimplemento, aplicou todos os encargos contratuais, inclusive os juros de mora e correção monetária, chegando ao valor atualizado de R$ 151.206,52.

Após ver constituído em seu favor título executivo no valor já atualizado pelos consectários legais e incidência dos encargos contratuais (R$ 151.206,52), pede reforma da sentença para que, sobre este valor, sejam computados, de forma retroativa, mais uma vez, juros e correção monetária desde o inadimplemento.

A pretensão recursal encontra, muito claramente, óbice absolutamente intransponível no princípio “
non bis in idem
”, e, não fosse o bastante, redundaria em incidência de encargos moratórios de forma cumulada com a comissão de permanência, medida vedada pelas Súmulas nº 30 e 472 do eg. STJ.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. 1. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Encontrando-se o aresto hostilizado em harmonia com o entendimento desta Corte de não ser possível a cumulação da comissão de permanência com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo da controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010), de rigor a incidência do enunciado n. 83 do STJ” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1589860/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 01/09/2016, DJe 08/09/2016).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020